Tribunal: TJDFT
Processo: 0747061-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747061-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSE MARCOS CLIMAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DF CENTURY MALL S.A. e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0713905-72.2018.8.07.0020 movida em face de JOSE MARCOS CLIMAS FERREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido dos agravantes para que os valores penhorados sejam depositados na conta bancária do escritório de advocacia (ID no 212549274): “Intimada a apresentar novos dados bancários para depósito da quantia a ser penhorada, a parte exequente anexou aos autos procuração com poderes especiais conferidos aos seus advogados, pugnando que os valores sejam depositados na conta bancária do escritório de advocacia. Indefiro o pedido, porquanto entendo que, nesse caso em específico em que o valor atualizado da dívida soma mais de um milhão de reais e que a penhora dos valores possivelmente perdurará por um longo período, a conta para depósito dos valores deverá ser a da própria parte exequente, ainda que esta tenha outorgado procuração com poderes especiais. Assim, intime-se a parte exequente para indicar seus dados bancários para recebimento das quantias a serem penhoradas, no prazo de 05 dias.” O pedido de reconsideração da decisão (ID no 213665780) foi indeferido e a decisão mantida por seus próprios fundamentos (ID no 214266566). Em suas razões recursais, requerem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que os valores penhorados sejam devidamente depositados na conta do escritório. Ressaltam configurar a decisão uma clara desconsideração aos poderes outorgados aos advogados, além de prejudicar a agilidade na administração dos valores, forçando o agravante a seguir um trâmite que pode resultar em maior morosidade e, consequentemente, em prejuízo à efetividade da execução. É o relatório. Decido. O agravo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão da matéria. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na decisão agravada, disponibilizada no DJE em 01/10/2024, restou indeferido o pedido dos agravantes para que os valores penhorados sejam depositados na conta bancária do escritório de advocacia (ID no 212549274). Note-se que não houve recurso da decisão supracitada. A parte agravante protocolou pedido de reconsideração (ID no 213665780), o que denota a ciência inequívoca da parte quanto à decisão proferida e inaugura o prazo processual de 15 dias úteis para a interposição do recurso de agravo de instrumento. O prazo decorreu em 23/10/2024. Em 1/11/2024, a parte ingressou com o presente agravo de instrumento, ocasião na qual já havia decorrido o prazo final para tanto. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (07205457820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/10/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2023) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO QUE MANTÉM A DECISÃO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. O despacho que mantém a decisão cuja reconsideração se pretende não tem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento contra ele. 3. A intempestividade do agravo frente à decisão que efetivamente causou prejuízo à parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (07045450320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2023) Assim, nos termos dos art. 932, III, parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 16:50:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador